Tribunal: STF
Processo: RE 1282552
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de divergência opostos pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos contra acórdão da Primeira Turma, assim ementado:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Mandado de segurança coletivo. Legitimidade ad causam. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 279/STF. 1. Ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem importaria no reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como na análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula nº 279 da Corte impede o reexame de provas. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega a embargante que devem ser aplicadas no caso a tese fixada para o Tema nº 1.119 e a Súmula nº 629 da Corte.



    Diz que o cerne de toda a discussão é saber se, em sede de mandado de segurança coletivo, é necessária a juntada de lista nominal dos associados com seus respectivos endereços, para se configurar a legitimidade e interesse processual. Entende que o Tribunal de origem teria concluído ser imprescindível essa lista, violando o art. 5º, LXX, b, da Constituição Federal e a referida súmula.



    Aponta que o Supremo Tribunal Federal já firmou compreensão de que as associações atuam no mandado de segurança coletivo como substitutas processuais. Afirma, nesse contexto, que não é necessária, para se legitimar essa atuação, a autorização expressa dos associados ou a relação nominal desses juntada na inicial.



    Indica como paradigmas os seguintes casos: MS nº 23.769/BA, RE nº 141.733/SP, ARE nº 855.047/CE, RE nº 501.953/DF e RE nº 193.382/SP.



    Aduz que, no presente caso, “em que pese o tribunal a quo declarar a necessidade de juntada de filiados, a Primeira Turma proferiu decisão declarando que é necessária reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas”.



    Consigna ser incontroverso que foi devidamente constituída e está em funcionamento há mais de um ano.



    Decido.



    Verifica-se que a Primeira Turma, no julgado ora embargado, assentou que, para superar a compreensão da Corte a quo, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 12.016/09) e do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    Para chegar a essa conclusão, a Turma levou em consideração o fato de que o Tribunal local entendeu ser necessária, para a análise da legitimidade passiva ad causam ou do interesse de agir da associação, a indicação de associados com domicílio fiscal atendido pela autoridade impetrada, Delegado da Receita Federal do Brasil em Joinville, sob pena de não haver beneficiados pela decisão que viesse a ser proferida nos autos. Isso porque, inicialmente, o juízo de origem identificou apenas associados fundadores, pessoas físicas, os quais residiam em Brasília/DF e, em seguida, destacou possível desvirtuamento da finalidade do mandado de segurança coletivo.



    Tal quadro, como se nota, não se encontra presente nos acórdãos paradigmas.



    Sobre a impossibilidade de conhecimento de embargos de divergência em que inexiste similitude fática e jurídica entre os julgados apontados como paradigmas e o acórdão embargado, cito os seguinte julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE nº 1.145.032/PB-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/6/21).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – INADEQUAÇÃO. Impõe-se, para cabimento dos embargos de divergência, similitude fática entre acórdão recorrido e paradigma” (RE nº 1.106.395/PE-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/5/21).



    Corroborando o entendimento: ARE nº 756.984/PE-AgR-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 8/4/15; RE nº 421.101/PR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 1º/6/11; RE nº 300.172/MG-AgR-EDv, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 8/10/10.



    Por fim, anote-se que, conforme decidiu o Tribunal Pleno na apreciação do ARE nº 1.368.261/SP-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 16/5/22, não se aplica o Tema nº 1.119 em casos como o presente. Vide a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. DISTINGUISHING. TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE. ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. SITUAÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. A discussão estabelecida no Tribunal de Origem, e trazida a exame para esta Suprema Corte, relaciona-se à verificação do interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus, não se aplicando o tema 1.119 de repercussão geral. 3. A ratio decidendi do precedente firmado no tema 1.119 de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de distinguishing em relação à situação da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT) (ARE 1293130 ED, Rel. Min. Presidente, votação unânime, julgamento virtual de 10 a 17/12/2021) . 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.368.261/SP-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 16/5/22 — grifo nosso).



    Portanto, há de se ser negado monocraticamente o processamento dos presentes embargos. E, sobre este ponto, esta Suprema Corte, reiterando o entendimento, endossou a conclusão de que:



    “assiste ao Ministro-Relator competência plena, para, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, exercer o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Cabe-lhe, em conseqüência, poder para negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos incabíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante do Tribunal. Precedentes” (MS nº 22.626/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 22/11/96)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente